Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700076-48.2023.8.07.0020 RECORRENTES: LUCCA DIAS DOS SANTOS, ADRIANA DIAS DA SILVA RECORRIDOS: ANDREANI DA SILVA MARTINS GONÇALVES, FERNANDO GONÇALVES COSTA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Acidente de trânsito. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Dano material e moral configurados. Litigância de má-fé não caracterizada. 1. O proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor responsável pelo acidente de trânsito. 2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira (CTB 29, II) só é afastada por prova robusta, inexistente no caso, sendo insuficiente a alegação de manobra brusca da vítima sem demonstração concreta. 3. O dano material deve corresponder ao prejuízo efetivo, correspondente ao valor integral do veículo à época do acidente, conforme a tabela FIPE, abatidos os valores dispendidos com o mecânico e com a venda do bem para o ferro velho. 4. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor fixado a título de compensação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução. 5. Não resta configurada a litigância de má-fé, quando não verificadas as hipóteses do CPC 80. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido produzida a prova pericial técnica, a qual seria imprescindível para o deslinde do presente caso; b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, afirmando que seria necessária a aferição de conduta culposa e nexo causal com base na prova dos autos; d) artigos 927, 944 e 945, todos do CC, por entender que a obrigação de indenizar estaria condicionada à comprovação do ato ilícito e do dano. Relata ser vedada a fixação de indenização sem prova do efetivo prejuízo. Verbera que deve ser afastada ou reduzida a responsabilidade da parte recorrente, ante a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Defende ser indevida a fixação da indenização de danos materiais pelo valor integral da Tabela FIPE, sem comprovação do mercado. Discorre sobre a necessidade de perícia técnica para determinar a extensão concreta do dano; e e) artigos 29, inciso II, e 42, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, articulando que a culpa na colisão traseira seria presumida e demandaria avaliação da distância de segurança e do comportamento dos condutores, a fim de se admitir a culpa concorrente. Sustenta ser vedada a presunção absoluta de culpa do condutor que colide na traseira. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a perícia foi dispensada em razão da absoluta impossibilidade de realização dos trabalhos, porquanto o veículo já havia sido vendido a ferro velho como sucata (ids 70473627, 70473758 e 70473760). (...). No apelo, os recorrentes afirmam o seguinte: “Percebe-se, portanto, in casu, não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova técnica. Essa certamente iria corroborar sua tese que o Apelado auferiu muito dinheiro com a venda da sucata e com a vaquinha no Facebook”. Entretanto, não há qualquer indicação de qual seria a “prova técnica” a ser realizada, tampouco de que maneira ela poderia demonstrar o valor auferido com a venda da sucata e com as ajudas recebidas dos amigos dos recorrentes” (ID 78099665). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar seguimento ao inconformismo lastreado na indigitada infringência aos artigos 186, 187, 927, 944 e 945, todos do CC. Isso porque o órgão julgador assim consignou: “Estão presentes, pois, os requisitos para configuração da responsabilidade civil, demonstrados a conduta, o nexo de causalidade, o dano e a culpa do motorista apelante (...). Os autores devem ser ressarcidos pelo valor integral do veículo à época do acidente, conforme a tabela FIPE, abatidos os valores dispendidos com o mecânico (R$ 3.600,00) e com a venda do carro para o ferro velho (R$ 11.000,00), tal como feito em sentença. Em relação ao dano moral, este resta configurado diante do abalo psicológico e do sofrimento experimentado pela parte autora em razão dos transtornos causados, o que justifica a devida compensação pecuniária. O valor da compensação, por sua vez, deve ser pautado pela prudente discricionariedade judicial, informada pela proporcionalidade e razoabilidade, em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível com arbitrariedade (...). No caso, a importância de R$ 3.000,00 para cada autor atende aos critérios referidos e não comporta redução” (ID 78099665). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo quanto ao suposto malferimento aos artigos 29, inciso II, e 42, ambos do CTB, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de veículo pode ser afastada se comprovada a imprudência do condutor da frente, o que não ocorreu" (REsp n. 2.189.475/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, a turma julgadora assim decidiu: “A presunção de culpa do condutor que colide na traseira (...) só é afastada por prova robusta, inexistente no caso, sendo insuficiente a alegação de manobra brusca da vítima sem demonstração concreta” (ID 78099665). Logo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F